Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-76.2008.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Ação indenizatória pautada em descumprimento de acordo firmado em reclamação trabalhista motivada por acidente do trabalho que ocasionou a morte do marido da autora - A autora tem direito a pensão mensal, de janeiro de 2006 (termo fixado na inicial) até a homologação do acordo trabalhista, porque, por culpa da ré, não teve como requerer benefício assegurado pela Previdência Social.
- Dano

Ementa:
- Ação indenizatória pautada em descumprimento de acordo firmado em reclamação trabalhista motivada por acidente do trabalho que ocasionou a morte do marido da autora - A autora tem direito a pensão mensal, de janeiro de 2006 (termo fixado na inicial) até a homologação do acordo trabalhista, porque, por culpa da ré, não teve como requerer benefício assegurado pela Previdência Social.
- Dano moral, exatamente porque moral, nele incluído o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento – Indenização moral devida - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001495-76.2008.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ELIZABETH DE
ALMEIDA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENGEMIX S.A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462 -Voto no 28882
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0001495-76.2008.8.26.0462
2a Vara Cível de Poá (processo no 0001495-76.2008.8.26.0462)
Apelante: Elizabeth de Almeida Araújo
Apelada: Engemix S/A
Juiz de 1o Grau: Valmir Maurici Júnior
Voto no 28882.
- Ação indenizatória pautada em descumprimento de acordo
firmado em reclamação trabalhista motivada por acidente do
trabalho que ocasionou a morte do marido da autora - A autora
tem direito a pensão mensal, de janeiro de 2006 (termo fixado
na inicial) até a homologação do acordo trabalhista, porque,
por culpa da ré, não teve como requerer benefício
assegurado pela Previdência Social.
- Dano moral, exatamente porque moral, nele incluído o dano
estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere,
resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor física ou psicológica, em
constrangimento Indenização moral devida - Recurso provido
em parte.
Apela a autora, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido improcedente.
Sustenta que: a) o direito à indenização depende,
apenas, de “omissão voluntária, negligência e imprudência”, conforme os
artigos 186 e 927 do Código Civil; b) a ré sabia que o descumprimento do
acordo celebrado na Justiça do Trabalho impediria a obtenção do benefício
previdenciário; c) a sentença exigiu o preenchimento de requisito não previsto
em lei, a saber, prova de que requereu pensão ao INSS e de que o benefício foi
negado; d) a ré se obrigou, pelo acordo, a reconhecer a existência de vínculo de
emprego com o falecido no período de maio de 1989 a maio de 2003, a anotar a
carteira de trabalho dele, a comprovar, até 18.12.2006, o recolhimento das
verbas previdenciárias pertinentes àquele período e, ainda, a fornecer à apelante
“Atestado de Afastamento de Salário”, documento indispensável, na época, à
dedução do pedido de pensão por morte; e) sofreu sérias dificuldades
financeiras, em razão da displicência da ré; f) o requerimento de pensão sem
carteira de trabalho, sem anotações e sem recolhimentos previdenciários nem
sequer poderia ser analisado; g) a qualidade de segurado é essencial ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462 -Voto no 28882
3
requerimento do benefício, conforme o artigo 74 da Lei no 9.528/97; h) segurado
é aquele que tem inscrição e realiza pagamentos mensais ao INSS, como consta
do site da Previdência Social; i) só conseguiu agendar o requerimento do
benefício após a ré recolher as verbas devidas, em setembro de 2011; j) o
Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 2014, que sentença trabalhista é
apenas “início de prova material”, para exercício de direito em face da
Previdência Social; k) na época do acordo, o sistema da Previdência Social
ainda não havia sido modernizado, era necessário enfrentar longas filas, em
agências físicas, e passar por balcões de triagem. Caso os requisitos
necessários à concessão do benefício não estivessem preenchidos, o
atendimento nem sequer era agendado; l) não é verdade que ausência de
recolhimento não impede a concessão do benefício, refletindo, apenas, na
relação entre empregador e órgão fiscalizatório de arrecadação; m) no caso da
apelante, o benefício só poderia ser obtido após os recolhimentos da ré, ou, se
não, por meio de ação de competência da Justiça Federal, que deveria ser
instruída com cópia da sentença trabalhista, como “início de prova”, e cujo
desfecho poderia demorar anos a fio; n) a jurisprudência é farta de decisões
negando o benefício a quem não demonstra ter a qualidade de segurado; e o) a
ré deve ser condenada ao pagamento de indenização material e moral, nos
termos do pedido.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Consta dos autos que Naelson Xavier de Araújo,
marido da autora, foi empregado da ré, por longo período, e faleceu, em
24.05.2003, em decorrência de acidente do trabalho (fl. 13).
A autora propôs ação trabalhista contra a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462 -Voto no 28882
4
(processo no 00732-2005-391-02-00-8), no curso da qual foi firmado acordo, pelo
qual a ré reconheceu a existência de vínculo empregatício com o falecido, desde
08.05.1989, e obrigou-se a retificar a CTPS dele, inclusive no que toca às
funções exercidas e à sua evolução salarial. Comprometeu-se, também, a
“comprovar os recolhimentos previdenciários de todo o período”, e a “fornecer
atestado de afastamento de salário”, até 18.12.2006, “a possibilitar requerimento
de benefício previdenciário”. Constou do acordo, ainda, que, “na inércia da ré”, o
Órgão Previdenciário seria comunicado (fl. 14).
Na inicial desta ação, a autora afirmou que a ré não
cumpriu o acordo, impedindo-a de obter pensão por morte.
Pediu, pois, a condenação da ré ao pagamento de
pensão mensal, no valor de R$1.000,00, de janeiro de 2006 até o início do
pagamento do benefício previdenciário, e indenização moral, no valor de 200
salários mínimos.
Na hipótese de o benefício ser negado pelo INSS,
pediu que a ré fosse condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia,
equivalente à pensão previdenciária (fls. 8/9).
A ré contestou, afirmando que a autora só
apresentou a CTPS do falecido, para retificação, no dia 07.05.2008, que ele já
tinha inscrição no INSS e que o recolhimento das contribuições previdenciárias,
previsto no acordo, não era requisito para a concessão do benefício (tese
adotada pela sentença).
O processo foi remetido à Justiça do Trabalho, por
força da decisão de fl. 108, mas, depois, o Supremo Tribunal Federal
entendeu, no julgamento do Recurso Extraordinário no 767.661, relator o
Ministro TEORI ZAVASCKI, que a competência, neste caso, é da Justiça
Comum (fls. 151/156).
Prova oral colhida em audiência realizada no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462 -Voto no 28882
5
20.09.2016 aludiu à dificuldade financeira e à depressão enfrentadas pela
autora, após a morte de Naelson (fls. 166/168).
Em seguida, a autora informou que o INSS lhe
deferira pensão por morte, com início do benefício em 03.10.2011 e renda
mensal inicial de R$1.561,56. Desistiu, então, do pedido correlato, a partir de
outubro de 2011 (fls. 169/170).
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de 1o Grau,
o pedido é procedente em parte.
Depreende-se dos artigos 1o, 2o, 11 e 15, da Lei no
8.213/91, que o pagamento de pensão por morte, pelo INSS, a quem ostente a
condição de beneficiário, só se dá mediante prova de que o falecido era inscrito
e contribuía mensalmente à Previdência Social.
No caso de empregado, como era o marido da autora,
a inscrição é feita com a participação do empregador, a quem também compete
contribuir para o sistema de seguridade social, nos moldes dos artigos 18, 194 e
201, do Decreto no 3.048/99.
A ré só reconheceu a existência de relação de
emprego com o falecido, que remontava a 1989, e se obrigou a retificar a
carteira de trabalho dele, bem como a recolher à Previdência as contribuições
que lhe cabiam, no acordo firmado com a autora, em outubro de 2006 (fl. 14)
e só deu cumprimento a ele cerca de cinco anos depois (fl. 170).
Antes de ser reconhecido o vínculo do falecido com
a ré e, por extensão, a qualidade dele de segurado da Previdência Social, a
autora não tinha como exigir do INSS o pagamento de pensão. Não era caso
de ela propor ação contra o INSS, para o reconhecimento do vínculo
empregatício, pressuposto lógico à dedução do pedido de pensão, porque tal
dependia da participação da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462 -Voto no 28882
6
Sendo assim, cabe à ré pagar à autora pensão
mensal, no valor de R$1.000,00 valor indicado no pedido , de janeiro de
2006 (marco fixado na petição inicial fl. 8) a março de 2007 (quando o acordo
foi homologado fl. 21), com juros de mora e correção monetária contados mês
a mês, do dia dez de cada mês.
A partir de março de 2007, a autora poderia ter
executado o referido acordo na Justiça do Trabalho, denunciando seu
descumprimento e exigindo a comunicação do Órgão Previdenciário, a respeito
do reconhecimento do vínculo de emprego, pela ré, como o próprio acordo
previu (fl. 14), ou requerido o pagamento do benefício que almejava
diretamente ao INSS, administrativamente ou por meio de ação de
competência da Justiça Federal, instruída com cópia do acordo, o que
prescindia de prova dos recolhimentos a cargo da empregadora e da
apresentação do atestado referido no termo de fl. 14.
Não justifica a autora o argumento de que ações
promovidas contra o INSS costumam ser demoradas.
Ela, porém, manteve-se inerte, até a ré tomar as
providências que lhe cabiam, e o benefício ser deferido, pelo INSS, em outubro
de 2011 (fl. 170).
O pedido de pensão concernente a abril de 2007 em
diante, portanto, é improcedente.
O pedido de indenização moral é procedente.
Por culpa da ré, que não registrou o marido da
autora quando devia e não recolheu as contribuições previdenciárias a que
estava obrigada, a autora ficou impedida de requerer pensão por morte à
Previdência Social por quase quatro anos, e enfrentou grave crise financeira,
confirmada pela prova oral. Experimentou, assim, aflição, sofrimento e e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462 -Voto no 28882
7
constrangimento relevantes, mais, portanto, que mero aborrecimento, que dão
direito à indenização moral.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão
relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que “não há falar
em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do
art. 334 do Código de Processo Civil.” (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97,
DJU 9.12.97, p. 64.684).
O arbitramento do valor da indenização deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero” (RT 707/87). Em contrapartida, não deve gerar o
enriquecimento da vítima, por sua natureza compensatória.
Consideradas as particularidades do caso, fixo a
indenização moral devida à autora em R$20.000,00, corrigida a partir da
publicação do acórdão e acrescida de juros contados da citação.
Julgo o pedido, pois, procedente em parte. Como as
duas partes sucumbiram, cada uma delas arcará com metade das custas e das
despesas do processo, bem como com honorários ao patrono da parte contrária,
que fixo em 10% do valor da condenação ao patrono da autora e em R$2.000,00
a favor do patrono da ré, observando-se que a autora é beneficiária da justiça
gratuita.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao
apelo, para julgar o pedido procedente em parte.
SILVIA ROCHA
Relatora